Tribunal: TJMT
Processo: 1030721-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030721-61.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Falsificação de documento particular (art. 298), Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[T. K. D. A. S. C. - CPF: 118.930.131-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), AMANDA VITORIA RIBEIRO AMORIM - CPF: 718.139.161-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTHER SANTANA GOMES - CPF: 088.938.851-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
USO DE DOCUMENTO FALSO
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa aplicada
à
adolescente, de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, para internação-sanção, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas. A Defensoria Pública sustenta nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia d
a
adolescente e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da internação por medida de semiliberdade.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a decisão que determinou a internação-sanção está eivada de nulidade pela ausência de oitiva prévia d
a
adolescente; (
ii
) aferir se a imposição da medida de internação configura desproporcionalidade ou regressão indevida
per
saltum
,
à luz do art. 122
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir:

1.
A audiência de justificação foi regularmente realizada com a presença d
a
adolescente, sua defesa técnica e o Ministério Público, oportunidade em que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com a Súmula 265
,
do STJ.

2.
A aplicação da medida de internação-sanção tem respaldo no art. 122, III, do ECA, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas em meio aberto, revelando resistência e inadaptação ao cumprimento da medida anteriormente imposta.

3.
Não há que se falar em regressão
per
saltum
, uma vez que a medida de internação foi precedida de medidas mais brandas, como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que se mostraram ineficazes à ressocialização d
a

socioeducand
a
.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade da internação-sanção, por prazo determinado, como resposta proporcional ao descumprimento reiterado de medidas socioeducativas, desde que precedida de audiência de justificação.

5.
A medida de semiliberdade não se mostra suficiente no caso concreto, em virtude da reincidência na conduta infracional e da resistência à execução das medidas anteriormente impostas,
ficando
evidenciado o caráter excepcional e proporcional da internação.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A internação-sanção é admissível nos casos de descumprimento reiterado e injustificado de medidas socioeducativas em meio aberto, desde que precedida de audiência de justificação, conforme prevê o art. 122, III, do ECA e a Súmula 265
,
do STJ. 2. Não configura regressão
per
saltum
a imposição de medida mais gravosa quando restar demonstrada a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas. 3. A substituição da internação por semiliberdade somente é cabível quando comprovada sua suficiência e adequação à situação concreta, o que não se verifica diante da resistência reiterada d
a

socioeducand
a
ao cumprimento das medidas anteriormente impostas
”
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 122, III, da Lei n. 8.069/90 (ECA); art. 43
,
da Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE); art. 15
,
da Resolução n. 165/2012 do CNJ; Súmula 265
,
do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por T.K.D.A.S.C., em face da decisão prolatada pela Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande (MT), que determinou a aplicação da medida de internação-sanção
à
adolescente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Id. 313050882).

O Ministério Público requereu a internação devido ao descumprimento das medidas socioeducativas anteriormente impostas, quais sejam: liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade (Id. 313050882).

A agravante sustenta que a decisão de internação foi tomada sem a sua prévia oitiva, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula 265, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa também defende que a medida de semiliberdade poderia ser mais adequada antes de se adotar uma medida de internação (Id. 313050882).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência para que seja revogada a internação-sanção da adolescente, com a substituição por semiliberdade, ou ao menos a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do agravo (Id. 313050882).

Liminar indeferida por este Relator (Id.
313417863
).

Apesar de devidamente intimado, o
Ministério Público

do Estado do Mato Grosso
não apresentou contrarrazões
(Id. 304706
859).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge
d
o Prado, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso (Id.
315159354
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do recurso manejado pela defesa.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição da decisão que

determinou a regressão do regime de cumprimento
da medida socioeducativa imposta
à
adolescente:

Cuida-se de execução de medidas socioeducativas imposta à adolescente T.K.D.A.S.C., em decorrência de sentença prolatada nos autos n. 1030340-95.2023.8.11.0041.

O Ministério Público requereu a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos
arts
. 43 da Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE) e 15 da Resolução nº 165 do CNJ, diante do descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente aplicada, conforme apurado em relatório do CREAS e reconhecido em audiência de justificação.

Verifica-se que a adolescente, embora advertida em audiência designada para justificar sua conduta, deixou de cumprir as medidas impostas, comparecendo apenas no dia do acolhimento. A conduta caracteriza descumprimento injustificado, não havendo elementos que indiquem impossibilidade material ou causas impeditivas para o cumprimento da medida.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando a aplicação da medida de INTERNAÇÃO-SANÇÃO à adolescente T.K.D.A.S.C., pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Expeça-se o mandado de internação da jovem, que, após o cumprimento do mandado, deverá ser apresentada à Autoridade Policial.

Consumada a apreensão, oficie-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP requisitando, por intermédio do órgão gestor do Sistema Socioeducativo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga para a internação do jovem alvo, sob pena de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo presumir que há vaga para internação do representado, devendo, por ora, em caráter excepcionalíssimo e até que seja transferido à unidade adequada, permanecer na DEPOL local em cela separada e exclusiva

(Id. 292109883 – p.
280-281
).

A agravante sustenta que a decisão de internação foi tomada sem a sua prévia oitiva, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula 265, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa também defende que a medida de semiliberdade
.

Analisando os autos, verifico que em razão da prática de ato infracional análogo ao crime
de uso de documento falso
(artigo
304,
do Código Penal)

para entrada em estabelecimento prisional
, foi
prolatada
sentença
aplicando
à
adolescente
T.K.D.A.S.C.
as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade

(Id.
153258124

–
PJe
1º Grau n.
1030340
-
95.2023.8.11.0041
)
.

Entretanto, conforme informado pelo Ministério Público, o relatório do CREAS – Várzea Grande (Id.
176033277
–
Pje
1º Grau n. 1018660
-
79.2024.8.11.0041
) registrou que
a

agravante
não
compareceu
n
a Unidade
Socio-assistencial
para realização do acolhimento, bem como para elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA.

Diante desse quadro, o Juízo de origem designou audiência de justificação, realizada em
17 de dezembro de 2024
, na qual foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva d
a
adolescente, a presença de sua defesa técnica e a participação do Ministério Público.

Todavia, mesmo após ter sid
o
advertid
a
e informad
a
sobre as consequências de sua conduta,
a
adolescente voltou a descumprir as medidas impostas.
D
iante do descumprimento reiterado e injustificado, o juiz de origem acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Tal decisão, ao contrário do alegado pela defesa, observou as normas previstas no ECA e está em consonância com a Súmula 265
,
do STJ.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 265, estabelece que
:
é necessária a oitiva do menor infrator antes da decretação da regressão da medida socioeducativa
, providência rigorosamente observada no caso em análise.

Do mesmo modo, o artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, de forma expressa, que a medida de internação pode ser aplicada quando houver
descumprimento reiterado e injustificável de medida
anteriormente imposta
. Portanto, a decisão recorrida encontra respaldo legal expresso, em consonância com o devido processo legal e com as garantias asseguradas ao adolescente.

Em ocasião análoga o TJMT julgou que:

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REGRESSÃO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade para internação-sanção, pelo prazo mínimo de 30 dias, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa, em razão da ausência de oitiva prévia do adolescente; (
ii
) se a imposição da medida de internação configura desproporcionalidade ou caracteriza indevida regressão per
saltum
, em afronta ao disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade na decisão recorrida, pois houve audiência de justificação, com oportunidade de oitiva do adolescente e readequação das medidas socioeducativas, em consonância com a Súmula 265 do STJ.

4. A imposição da medida de internação-sanção, com base no art. 122, III, do ECA, decorreu do reiterado e injustificado descumprimento das medidas em meio aberto, configurando resistência e inadaptação, legitimando a aplicação da medida mais severa.

5. Ausência de configuração de regressão per
saltum
, tendo em vista que o adolescente já havia sido submetido a medidas socioeducativas mais brandas, as quais não foram suficientes para sua ressocialização, sendo necessária a intervenção estatal mais gravosa.

6. O “descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei” (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC,
Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

IV. Dispositivo
:
7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
(grifos meus).

Além disso, tanto o artigo 43, da Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE) quanto o artigo 15, da Resolução n. 165/2012 do Conselho Nacional de Justiça deixam claro que quando há descumprimento repetido e sem justificativa,
é possível substituir a medida por outra mais severa, exigindo-se, para isso, a realização de audiência de justificação, o que foi devidamente realizado no caso dos autos.

Nessas condições, não subsiste a alegação de nulidade, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, amparada nos dispositivos legais aplicáveis e observou todas as garantias processuais exigidas.

No que se refere ao pleito de modificação da medida de internação-sanção para semiliberdade, cumpre assinalar que a decisão da autoridade apontada como coatora observou a proporcionalidade e a gradação previstas no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não configurando regressão
per
saltum
.

A medida extrema de internação foi corretamente fundamentada, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas anteriormente impostas, já insuficientes para coibir a conduta infracional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...). O descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

Assim, a manutenção da internação-sanção mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como com a orientação consolidada pela Corte Superior.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
T.K.D.A.S.C.
, mantendo
incólume
a decisão que
determinou a regressão da medida socioeducativa aplicada
à
jovem para internação-sanção
, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025